Tribunal: TJDFT
Processo: 0742543-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742543-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ODACI DA SILVA EIRELI - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Odaci da Silva Eireli – ME em face da r. decisão (IDs 170056029 e 171323920) que, nos autos da Ação de Execução ajuizada por BRB – Banco de Brasília S/A, indeferiu a impugnação à execução, por inadequação da via eleita. Nas razões recursais (ID 52067214), alega, em síntese, que o Exequente instruiu a inicial com cópia do título de crédito – CCB, que é transferível mediante endosso. Entretanto, a apresentação da cártula original é requisito essencial à formação válida do processo, sob consequência de nulidade, com extinção do processo sem resolução do mérito, segundo entendimento esposado pelo e. STJ. Aduz que a r. juíza de origem decidiu que o instrumento adequado para tal questionamento seria os Embargos à Execução e que apresentados Embargos de Declaração, eles não foram acolhidos. Afirma que, diante da nulidade evidente, não há que falar, neste caso, na necessidade de instrumento adequado para o seu reconhecimento, visto que se trata de infração a ser resolvida, inclusive, de ofício. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente a execução. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O Executado possui a prerrogativa de desconstituir o título executivo por meio dos Embargos à Execução, que "serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal", nos termos do § 1o do art. 914 do CPC/15. Observa-se que o instrumento apresentado pelo Agravante foi uma petição nominada Impugnação (ID 169957156, na origem), nos próprios autos da Execução, o que não observa a prescrição legal. Ainda que ultrapassada essa questão, afigura-se cabível o ajuizamento da ação sem a apresentação do título original. Em que pese a Cédula de Crédito Bancário se tratar de título endossável, revela-se desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando a ação for inicialmente instruída com a versão digitalizada do título executivo, devidamente apresentada por advogado, pois, com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais. Além desse aspecto, o § 2o do art. 425 do CPC/15 expressamente dispôs acerca das cópias digitais dos títulos executivos extrajudiciais, facultando ao Juízo a determinação de depósito do original em cartório ou secretaria somente quando entender essencial ou indispensável a apresentação da cártula física. No caso concreto, inexistente questionamento sobre a autenticidade do título digitalizado, a ele se atribui os mesmos efeitos jurídicos do original, de modo que resta cumprida a exigência de instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 798, I, “a”, do CPC/15. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator